Tribunal: TJBA
Processo: 8068717-12.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068717-12.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: ANNA CARLA DA SILVA SOUSA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO LESSA PINTO PITTA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROPAGANDA VEICULADA COM INFORMAÇÕES RESTRITIVAS NÃO OSTENSIVAS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE OSTENSIVIDADE.
PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESPECIAL PRIVADO DE FINANCIAMENTO DE MENSALIDADES. POLÍTICA PRIVADA INSTITUCIONAL COM O PROPÓSITO DE ATENDER AO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

NO CASO, A RESSALVA DA PROPAGANDA VEICULADA NÃO É OSTENSIVA NEM DE FÁCIL PERCEPÇÃO
.
A INFORMAÇÃO É UM DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR E AS EXCEÇÕES DEVEM TER DESTAQUE. (ART. 31 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). PRECEDENTES DO STJ.

O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
em
15% (quinze por cento) do total do proveito econômico auferido pelos demandantes, atendidos o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o grau de zelo do causídico, bem assim o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §
2
º, DO CPC.
TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STJ 1076 (PRECEDENTE QUALIFICADO).

APELO IMPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. ART. 85, §
11
, DO CPC.

1. Educação. Direito universal de segunda geração; dever do Estado e da família, promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, com o escopo de propiciar o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, cujo ensino tem por base, dentre outros, os princípios da igualdade de condições para o acesso e permanência na instituição e o da liberdade do aprendizado,
assegurada a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. A
rtigos 205 e 206 da Constituição Federal/1988.

2.
Exploração da atividade privada dos serviços de educação (Ar
t. 209 da Constituição de 1988).
PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESPECIAL PRIVADO
. Política privada institucional com o propósito de atender ao
Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI) da Instituição de Ensino Superior (IES), visando afastar a injusta situação de desigual acesso às oportunidades ao nível educacional superior (STF: ADPF 45/DF).

3.
Propaganda veiculada do
PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESPECIAL PRIVADO

de financiamento de mensalidades.
Publicidade com i
nformações
restritivas não
ostensivas
. A informação é um direito básico do consumidor. O tipo de fonte e localização de restrições e exceções devem ter destaque, sob pena de
violação do dever de ostensividade (art. 31 do Código de Defesa do Consumidor).
Precedentes:
REsp n. 1.447.301/CE, DJe de 26/8/2020.

4. No material publicitário trazido aos autos pela recorrente relativa à oferta do parcelamento estudantil,
não se verifica informação ostensiva
quanto à exclusão do curso de Medicina. Texto publicitário com restrições não destacadas.

5.
Nas práticas comerciais, a oferta e apresentação de produtos ou serviços com restrições ou ressalvas devem assegurar informações corretas, claras, precisas,
ostensivas
e em língua portuguesa sobre suas características. Informação
ostensiva é a de fácil constatação ou percepção
.
Precedentes do STJ: REsp 1.317.338/MG; REsp 1.428.801/RJ; REsp 1.342.571/MG; REsp 1.329.556/SP.

6.
O STJ consolidou o entendimento de que “a falta ou a deficiência material ou formal de informação não só afrontam o texto inequívoco e o espírito do CDC, como também agridem o próprio senso comum, sem falar que convertem o dever de informar em dever de informar-se, ressuscitando, ilegitimamente e
contra legem
, a arcaica e renegada máxima
caveat emptor
(= o consumidor que se cuide).
”
Precedentes: REsp n. 1.447.301/CE; REsp n. 586.316/MG.

7.
A
rbitramento de honorários sucumbenciais
calculado sobre o
proveito econômico,
atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Inteligência do art. 85, §
2
º, do CPC.
Tema 1076 do STJ.

8.
IMPROVIDO O APELO. Verba honorária majorada. Art. 85, §11, do CPC.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068717-12.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e como apelados
ANNA CARLA DA SILVA SOUZA
e
TALES FERNANDO SEIXAS VILELA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA IES
, nos termos do voto da relatora.